Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743578-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Indeferida a Gratuidade de Justiça, o autor/recorrente foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, contudo, não o fez (ID 69835051 e 70092181). Considerando que o recorrente não atendeu aos ditames dos art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31,§1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, a declaração da deserção do recurso inominado é medida que se impõe. Por conseguinte, não conheço do recurso inominado (art. 11, V, do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator